Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – PERÍODO DE ESTUDO COMO ALUNO-APRENDIZ – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. RECEBIMENTO REMUNERAÇÃO INDIRETA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer que tem por objeto o reconhecimento como tempo de serviço aquele correspondente ao que o autor, ora recorrente, realizou como aluno-aprendiz no Centro de Ensino Médio 03 de Taguatinga/DF com a consequente averbação de tal período junto a Polícia Civil do Distrito Federal, para todos os fins de direito nos termos legais.
2. O réu pugnou pela improcedência dos pedidos, sob os mesmos fundamentos do indeferimento administrativo por parte da Polícia Civil do Distrito Federal (ID Num. Num. 20025544), quais sejam, que a certidão apresentada pelo autor não atende ao disposto no art. 59, § 8.o do Decreto-lei 4.073/1942, incluído pelo Decreto-lei 8.680/1946, já que não indica o fundamento legal autorizador do funcionamento da instituição de ensino pelo Governo Federal.
3. Sobreveio sentença de improcedência pelos mesmos fundamentos. Contudo, assiste razão ao autor. Senão, vejamos.
4. Não prospera a alegação da necessidade de comprovação de autorização federal para o funcionamento da escola em que o autor estudou. A uma, porque apesar do Decreto-lei no 4.073/1942 (Lei Orgânica do Ensino Industrial), art. 59, § 1o[1], dispor sobre “escolas equiparadas” como sendo as “escolas industriais ou técnicas” e sobre a necessidade de que sejam autorizadas pelo Governo Federal, não se pode perder de vista a edição da lei no 4.024/1961 (Fixou as diretrizes e bases da educação nacional), cujo art. 16 dispunha ser da competência dos Estados e do Distrito Federal autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União, bem como reconhecê-los e inspecioná-los.
5. Assim, não se há de exigir do recorrente que comprove autorização legal federal para o funcionamento do Centro de Ensino Médio 03 de Taguatinga/DF, já que a lei de regência à época atribuiu essa competência ao próprio Distrito Federal.
6. A duas, ainda a respeito da matéria em debate, sobreleva notar que o Tribunal de Contas da União (Súmula 96) estipulou que “conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros”. No caso concreto restou atendida tal exigência, conforme se evidencia da certidão de ID Num. 20025539, com apenas uma ressalva: o termo final do período pretendido pelo autor seria 23/12/1988, contudo, conforme a prova documental carreada aos autos tal data em verdade, seria 18/12/1988.
7. Isto posto, é medida de justiça reconhecer ao autor o direito à averbação do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido e condenar o requerido a averbar como tempo de serviço, o período em que MAURICIO DE SOUSA DIAS FILHO atuou como aluno-aprendiz no Centro de Ensino Médio 03 de Taguatinga/DF, durante o período compreendido entre 24/02/1986 a 18/12/1988.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
[1] Art. 59. Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União, poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos. (Renumerado pelo Decreto Lei no 8.680, de 1946)
§ 1o Equiparadas serão as escolas industriais ou escola técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal.